Tribunal: TJSP
Processo: 1057921-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a Classe – Eliminação na etapa de Investigação Social – Autor que praticou ato infracional quando possuía quinze anos de idade, declarando a ocorrência, datada de 2007, no formulário preenchido – Motivação inadequada à conclusão de eliminação do candidato – Ato administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2a Classe – Eliminação na etapa de Investigação Social – Autor que praticou ato infracional quando possuía quinze anos de idade, declarando a ocorrência, datada de 2007, no formulário preenchido – Motivação inadequada à conclusão de eliminação do candidato – Ato administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade – Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.